Tribunal: TJMT
Processo: 0032568-46.2012.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032568-46.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0089-69 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Anulatória de Débito Fiscal – preliminar de nulidade da seNtençA
–
rejeitada
– REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO, ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR – ARTIGOS 87-J E 87-J-5 DO RICMS - ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA - NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – TEMA 830/STF - IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO NESSE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ILEGALIDADE – ADEQUAÇÃO - DÉBITO ANULADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, sendo insubsistente a tese de nulidade se a matéria posta foi dirimida.

2.

Não enseja cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para o deslinde do feito.

3.

“Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada e por operação, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar
.” (TJ-MT 1010832-13.2016.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora: Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/5/2021)

4.

Hipótese dos autos que se amolda ao entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, segundo o qual os artigos 87-J e 87-J-5 do RICMS, não atende ao molde que lhe é pertinente.

5.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BRF S.A. em fase de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação Anulatória de Débito Fiscal, Código 779132, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente os pedidos para determinar a anulação e o cancelamento do crédito tributário oriundo da Notificação Fiscal n. 297568/52/59/2011 (art. 487, I, CPC).

Em suas razões recursais (Id. 21139974 - Pág. 1 a 14), aduz ser desnecessária a apresentação de mais de 300 notas fiscais para verificação dos critérios adotados pela fiscalização para o cálculo de imposto supostamente devido no que tange à apuração do ICMS devido nas respectivas operações.

Argumenta a ilegalidade dos artigos 87-J A 87-J-5 do RICMS/ST, introduzidos pelo Decreto n. 2.734/2010, por violação ao princípio de estrita legalidade tributária.

Cita jurisprudência desta Corte de Justiça.

Ao final, requer provimento do recurso para reforma e consequente cancelamento da Notificação Fiscal n. 297568/53/59/2011. Subsidiariamente, requer seja declarada nula a sentença, por não sanar as omissões apontadas em Embargos de Declaração, bem como por ter indeferido a produção de prova pericial anteriormente pleiteada (art. 1.009, § 1º, do CPC).

Tempestividade certificada no Id. 21139978. Preparo consoante Guia de Recolhimento no Id. 21139977.

Sem contrarrazões (Id. 21141460 - Pág. 1).

Os autos foram distribuídos ao Gabinete do Des. Mário Roberto Kono de Oliveira (Id. 21053960 - Pág. 1), sendo, posteriormente, redistribuídos por dependência ao Gabinete do Des. Luiz Carlos da Costa (Id. 22254989 - Pág. 1).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pronuncia-se pela ausência de interesse público para intervenção ministerial (Id. 72382973 - Pág. 1 a 3).

À Secretaria para verificação/adequação dos patronos da Apelante os nomes indicados no Id. 21139974 - Pág. 2, consoante Procuração de Id. 21139969 - Pág. 1 a 2.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que a parte autora, ora apelante, ajuizou, em 18/9/2012, a Ação Anulatória de Débito Fiscal em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando anulação e posterior cancelamento da Notificação Fiscal n. 297568/52/59/2011, na qual foi compelida a pagar R$ 297.635,77 (duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e sete centavos), referente à falta de recolhimento do ICMS complementar dos lançamentos efetuados a título de ICMS Estimativa por Operação, em decorrência da aquisição, em operações interestaduais de bens e mercadorias destinadas à revenda ou integração ao ativo fixo.

A sentença prolatada sob a vigência do CPC/15 assim fundamentou:

“(...) Em que pese todas as argumentações despendidas pela empresa-Requerente em sua exordial, entendo que ela não foram suficientes para demonstrar o seu direito pleiteado, como será demonstrado.

(...) Importante ressaltar que o ICMS Estimativa Complementar só é devido no caso de as mercadorias obtidas pelo contribuinte se encaixa nas hipóteses previstas no RICMS/MT, que tenham alíquota interna superior a 17% (dezessete por cento), que estejam sujeitas às glosas do Decreto n. 4540/04 ou que as mercadorias esteja sujeitas à substituição tributária.

No presente caso, analisando detidamente os autos e a documentação acostada, notadamente pela Notificação de Lançamento n. 297568/53/59/2011 (fls. 71/81), denota-se que foi efetuado o lançamento do imposto referente ao período do mês de dezembro de 2010, alusivo as notas fiscais emitidas em novembro e dezembro de 2009 e janeiro de 2010, geradas com período de referência do mês de dezembro de 2010 para não gerar acréscimos legais ao contribuinte, sendo aplicada a alíquota e o cálculo previsto no Anexo XI do RICMS/MT, conforme demonstrado na tabela anexa à mencionada Notificação.

Em contrapartida, a Requerente se fundamenta no fato de que a referida notificação é nula por não demonstrar o critério pelo qual o Fisco chegou ao montante cobrado.

Ora, não há que se falar em nulidade do lançamento efetuado em desfavor da empresa-Requerente, haja vista sequer juntou aos autos as notas fiscais constantes na objurgada Notificação de Lançamento, tampouco acostou uma planilha que demonstre o cálculo real do imposto devido, de modo que não se mostra possível constatar qualquer irregularidade no ato praticado pelo Fisco Estadual.

Ademais, corroborando com a legalidade do processo administrativo instaurado, foi devidamente observado o contraditório e ampla defesa, tendo a parte Autora inclusive apresentado o pedido de revisão de lançamento (fls. 83/94), o qual foi indeferido pelo Fisco (fls. 96/120).

Assim, não há nos autos prova irrefutável, nos termos do Código Civil, que demonstre os fatos constitutivos do direito da Autora, a ensejar na confirmação de ausência de ato ilícito e consequente anulação do crédito tributário combatido nos presentes autos, presumindo-se como verdadeiros os fatos alegados pela Administração.

(...) Logo, ao que me afigure, carece nos autos de prova verossímil que demonstre o direito da Autora, motivo pelo qual se impõe a improcedência dos pedidos.”

Presentes os requisitos de admissibilidade – recorribilidade, tempestividade, adequação, motivação, isenção de preparo e forma, conheço do apelo.

I – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A apelante alega que não foram sanadas as omissões apontadas em Embargos de Declaração, bem como foi indeferido a produção de prova pericial anteriormente pleiteada (art. 1.009, § 1º, do CPC).

O juízo
a quo
, à luz das provas e o direito, motivou a formação do seu convencimento e a solução cabível ao caso. Logo, se há fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, inexiste nulidade a ser reconhecida nessa ótica, devendo a questão ser analisada no mérito.

Registra-se que o magistrado não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim aqueles de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a
ratio decidendi
. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

No âmbito dos embargos de declaração é sabido que, ante a sua função jurídico-processual, não é possível nova apreciação da matéria, de modo que eventual
error in judicando
mostra-se incompatível com a rígida e restrita via.

O entendimento diverso ao postulado não reporta na deficiência da fundamentação.

A respeito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO COLETIVO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO INCREMENTO DOS CUSTOS. REFORMA DO JULGADO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 5 E 7, AMBAS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando a controvérsia posta nos autos
.

3. No caso, qualquer outra apreciação acerca da ilegalidade do aumento da mensalidade do plano de saúde por sinistralidade, da forma como trazida no recurso especial, implicaria o necessário revolvimento do arcabouço fático-probatório, procedimento sabidamente aqui inviável diante do óbice das Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ.

4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.990.960/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022.)

Do mesmo modo, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, quando,
dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, é a autorizado ao julgador a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico.

Nessa intelecção assinalam julgados deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E POR JULGAMENTO ULTRA PETITA – AFASTADAS – DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – AUTUAÇÃO E TERMO DE EMBARGO LAVRADOS PELO IBAMA – RELATÓRIO DA SEMA/MT – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS INTERINOS AO MEIO AMBIENTE – DEVIDA – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – DEMONSTRAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO – CARATER COERCITIVO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURAÇÃO – MONTANTE ARBITRADO – INCOMPATIBILIDADE COM A LESÃO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERIDO - READEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Tendo toda prova como objetivo a instrução da causa para permitir a formação do convencimento do juiz, a este cabe conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide, nos termos do art. 370 do Novo Código de Processo Civil.

2. Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimada a sua dispensa.

(...)

(N.U 0001244-94.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE NULIDADE DE EXONERAÇÃO C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — SERVIDORA PÚBLICA — ACIDENTE DE TRABALHO — EXONERAÇÃO POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA — LAUDOS PERICIAS QUE ATESTAM A CAPACIDADE PARA RETORNO AO TRABALHO COM OBSERVAÇÕES — CIÊNCIA DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL — COMPROVAÇÃO EMINENTEMENTE DOCUMENTAL — PROCESSO INSTRUÍDO COM PROVAS SUFICIENTES AO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO — CERCEAMENTO DE DEFESA — NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS — ARTIGO 1º, DO DECRETO Nº 20.910/1932 — OBSERVAÇÃO — TERMO INICIAL A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE — CIÊNCIA NOTÓRIA — SÚMULA Nº 278 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — APLICAÇÃO — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA MANTIDA. Por se tratar de matéria passível de comprovação documental e as provas colacionadas aos autos permitirem a análise integral dos fatos de modo seguro à formação do convencimento do magistrado, esse pode indeferir a produção de provas desnecessárias e proceder o julgamento antecipado da lide, sem que isso configure cerceamento de defesa.

(...)

(N.U 0011137-05.2010.8.11.0015, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

Por esses motivos,
rejeito
a preliminar sob os dois pontos arguidos.

II – MÉRITO

A apelante atribui ilegalidade aos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/ST, introduzidos pelo Decreto n. 2.734/2010, por violarem o princípio de estrita legalidade tributária.

Assiste razão.

Sabe-se que por Regime de Estimativa do ICMS, o Estado estima o tributo a ser pago em determinado período, para, após promover o ajuste entre o imposto efetivo, calculado conforme a movimentação real, e o imposto estimado e, havendo saldo positivo entre o valor real apurado e o valor estimado, o contribuinte recolhe a diferença em benefício do erário; por outro lado, sendo o saldo negativo, tem o contribuinte o direito de crédito a ser compensado com débitos vincendos relativos a períodos imediatamente subsequentes.

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, na tese firmada sob o rito da repercussão geral - Tema 830, assim decidiu:

TRIBUTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça – artigo 150 da Constituição Federal. ICMS – REGIME DE APURAÇÃO – ESTIMATIVA – DECRETO – IMPROPRIEDADE. A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo.

(RE 632265, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-199

DIVULG 02-10-2015

PUBLIC 05-10-2015)

Com isso, com fulcro nas disposições contidas na Constituição Federal (art. 146, II e III) e a Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), a modalidade de cobrança do ICMS por estimativa impõe a observância de regras específicas, reservadas à lei complementar, molde não observado nos artigos 87-J e seguintes do RICMS, por dispor e estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária (definição de tributos/espécies, respectivos fatos geradores, base de cálculo e contribuintes), enquanto, no caso em apreço, foi realizado por decreto (Decreto n. 2734/2010).

A matéria é conhecida e reiterada no âmbito da jurisprudência deste Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADA – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A apuração do ICMS, por estimativa por operação e estimativa simplificada, extrapola o que está delimitado no art. 26, III, e § 1o, da Lei Complementar n. 87/1996, além de implicar as alterações no tipo tributário do imposto, e, ao definir sua base de cálculo, excede, ainda, o art. 87-J e 87-J-5 do RICMS, os limites do Código Tributário Nacional e da própria Constituição Federal.

(N.U 1024580-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — REGIMES DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR — artigos 87-J a 87-J-5 DO REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, VIGENTE À ÉPOCA, COM A REDAÇÃO DADA PELO Decreto nº 2.734, de 13 de agosto de 2010) — REGULAMENTAÇÃO POR MEIO DE LEI EM SENTIDO FORMAL — RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 632265/RJ em repercussão geral — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — ILEGALIDADE — VERIFICAÇÃO.

Ilegal é o regime de estimativa por operação e o seu complementar instituídos pelos artigos 87-J a 87-J-5 do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT (decreto do estado de mato grosso nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, vigente à época, com a redação dada pelo decreto nº 2.734, de 13 de agosto de 2010), visto que “A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo” (STF, RE 632265/RJ, em repercussão geral).

Sentença ratificada.

(N.U 0004956-36.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021)

“(...) 1- Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar.

2- Caracterizada a ilegalidade do regime de cobrança, impõe-se a nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa contribuinte.”

(N.U 1006101-71.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA– ART. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE RECONHECIDA – NULIDADE DOS LANÇAMENTOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 – SÚMULA 421 STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. “Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada e por operação, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar.” (TJ-MT 10108321320168110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021)

2. “Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Ademais, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública.” (N.U 1017351-19.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 07/01/2022).

3. Sentença mantida, recursos desprovidos.

(N.U 0009664-77.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022)

Dessa forma, a sentença merece ser reformada, para reconhecer a ilegalidade dos artigos 87-J e 87-J-5 do RICMS/MT, tal como pretendido pela empresa apelante, e, por consequência, ser anulado o débito fiscal oriundo da Notificação Fiscal n. 297568/52/59/2011(Estimativa por Operação e Estimativa Complementar).

Tendo em vista o provimento do mérito para julgar procedente o pedido, deve ser invertido o ônus sucumbencial, em razão do princípio da causalidade.

Em face do exposto,
CONHEÇO, REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença, mas, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos para determinar a anulação e o cancelamento do crédito tributário oriundo da Notificação Fiscal n. 297568/52/59/2011, nos termos delineados na inicial.

Em razão da inversão do ônus da sucumbência, condeno a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios que, em observância ao § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil por ser parte a Fazenda Pública, fixo nos percentuais mínimos e na forma escalonada dos respectivos incisos sobre o valor atualizado da causa, considerando os pontos enumerados no § 2º do mesmo dispositivo (complexidade da causa, trabalho desenvolvido, etc.).

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022